Tribunal: TJDFT
Processo: 0748064-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748064-91.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerido agrava (id 66075239) da decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0713606-50.2021.8.07.0001 - ids 212221842 e 214577074 – EmD rejeitados) que, em ação de exigir contas, rejeitou as impugnações, homologou o laudo pericial e condicionou o julgamento à preclusão da decisão. Alega, em suma, que há vício insanável, diante da ausência de intimação da data da perícia. Sustenta que há prejuízo, pois o perito fez incidir juros de mora de 1% ao mês sobre valores depósitos em caderneta de poupança, que tem por finalidade administrar valores do espólio. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AGI. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, pois a decisão está condicionada à preclusão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator